Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DIVERSO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de regularidade formal, uma vez que o recurso foi interposto fora dos autos onde proferida a sentença impugnada.
2. Rejeita-se afirmativa de impossibilidade de acesso aos autos por conta da digitalização do processo, visto que a sentença combatida foi proferida em 15.04.2019, ou seja, muito antes da digitalização ocorrida em março de 2020.
3. Agravo interno conhecido e não provido.